Tribunal: TJBA
Processo: 0509151-42.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509151-42.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVIR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, CAROLINA D AMORIM BARRETO

APELADO: CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELMANO PORTUGAL NETO, TATIANE RIBAS PINTO PORTUGAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE SEGURANÇA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MATÉRIA IMINENTEMENTE DE DIREITO. PRESCINDIBILIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ PROCESSUAL.AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA DO ART. 334, §8º, CPC. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. RAZOABILIDADE E EQUIDADE. AFASTAMENTO. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. MÉRITO. COBRANÇA DE VALORES PAGOS A MENOR E EM ATRASO. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS. PROVAS INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. TEMA 1059/STJ. NÃO MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MULTA. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1.

Preliminar de nulidade afastada. Julgamento antecipado da lide autorizado pelo art. 370, parágrafo único, do CPC. Prova exclusivamente documental a cargo do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Requerimento expresso de julgamento antecipado pela parte autora. Venire contra factum proprium. Boa-fé processual.

2.

Multa por ausência à audiência de conciliação (art. 334, §8º, CPC). Intimação sem advertência específica. Ausência de dolo processual. Afastamento da penalidade em respeito aos princípios da razoabilidade e da equidade (art. 77, §1º, CPC).

3.

Mérito. Cobrança de valores alegadamente pagos a menor e em atraso. Provas insuficientes. Ausência de notas fiscais inviabilizando a apuração do crédito.

4.

Honorários recursais. Impossibilidade de majoração (Tema 1059/STJ).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.

0509151-42.2018.8.05.0080
,
em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII